Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR. DEPÓSITO CONTA JUDICIAL. LIBERAÇÃO. PENDÊNCIA. PROCESSO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suspensão da liberação dos valores objeto da controvérsia decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar eventual direito de terceiros alheios à demanda.
2. A questão referente à necessidade de baixa da penhora nos autos de origem depende de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento.
3. A matéria não está preclusa, o que justifica a indisponibilidade dos valores como medida de garantia da utilidade do processo, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.